Tribunal: CARF
Processo: 10297.000592/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10297.000592/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.117 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO SERRA NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LAUDO TÉCNICO
ATUALIZADO.
Deixar de manter Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
atualizado, com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho ou emitir documento de comprovação de exposição em desacordo com
o laudo, constitui infração ao art. 58, § 3°, da lei n° 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10297.000592/2008-09
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000592/2008-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 08/04/2004 (p. 42) em face da
Decisão-Notificação no 12.401.4/059/2004 (p. 22), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração lavrado pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro
Social contra FRIGORÍFICO SERRA NORTE LTDA, consolidado 24/01/2003, em
razão de haver infringido o dispositivo previsto no artigo 58, § 3°, da Lei 8.213, de 24
de julho de 1991.
2. Conforme Relatório Fiscal de fls. 02, a empresa deixou de manter Laudo Técnico de
Condições Ambientais de Trabalho atualizado, com referência aos agentes nocivos
existentes no ambiente de trabalho ou emitir documento de comprovação de exposição
em desacordo com o laudo.
DA PENALIDADE
3. Em decorrência do dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no valor de
R$ 8.278,60 (oito mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), baseado no
artigo 283, inciso II, "n", do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
O órgão julgador de primeira instância, por meio da susodita Decisão-Notificação
no 12.401.4/059/2004 (p. 22), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
LAUDO
TÉCNICO
ATUALIZADO.
Deixar de manter Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho atualizado, com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho ou emitir documento
de comprovação de exposição em desacordo com o laudo, constitui infração ao art. 58,
§ 3°, da lei n° 8.212/91.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/03/2004 (p. 29), a
Contribuinte, em 08/04/2004, apresentou o seu recurso voluntário (p. 42), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* cerceamento de defesa por não obtenção de cópia do processo administrativo
fiscal;
* cerceamento de defesa / improcedência do lançamento, por falta de
manifestação da autoridade administrativa fiscal acerca do pedido formulado em sede de
impugnação, para que lhe fosse dada nova oportunidade para juntar a documentação pleiteada
por ocasião do TIAD.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000592/2008-09

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Devem portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se de auto de infração lavrado pela
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social contra FRIGORÍFICO SERRA NORTE
LTDA, consolidado 24/01/2003, em razão de haver infringido o dispositivo previsto no artigo
58, § 3°, da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. De acordo com o relatório fiscal, a empresa
deixou de manter Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho atualizado, com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho ou emitir documento de
comprovação de exposição em desacordo com o laudo.
A Contribuinte, em sua peça recursal, não se insurge contra o lançamento em si.
Limita-se, em verdade, a aduzir que possui provas hábeis a desconstituir o crédito tributário e
que não teria sido lhe dado oportunidade de apresentar tais provas. Pugna, assim, pela reabertura
do prazo para oferecimento das razões recursais, com a vista dos Autos na forma da lei, ante ao
cerceamento de defesa imposto ou anule o processo pela ausência de pronunciamento da
autoridade previdenciária acerca do pedido de utilização da instrução probatória, o que
maculou o processo em questão.
Como se vê, não há litígio propriamente dito em relação à matéria objeto do
lançamento fiscal em análise.
Neste particular, cumpre destacar que o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, norma que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é
expresso no sentido de que, a menos que se destinem a contrapor razões trazidas na decisão
recorrida, os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir o contribuinte devem ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000592/2008-09

Sobre a apresentação posterior de documentos, cumpre registrar que o órgão
julgador de primeira instância expressamente destacou que a juntada de documentos depois de
requerida fica ao alvitre da impugnante, cabendo a esta a efetivação do seu direito,
independentemente de autorização dessa autoridade julgadora, sendo certo que, até a presente
data, nada foi apresentado pela Contribuinte.
Neste contexto, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância, pelos
seus próprios fundamentos, mediante transcrição do seu inteiro teor ,à luz do quanto disposto no
§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
5. Ao deixar de manter Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
atualizado, com referência aos agentes nocivos no ambiente de trabalho ou emitir
documento em desacordo com o laudo, a empresa infringiu o artigo 58, § 30, da Lei
8.213/1991.
6. A infração ao dispositivo legal mencionado sujeita o responsável à penalidade
administrativa de multa, calculada na forma prevista no artigo 283, inciso II, "n", do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
7. Tendo a fiscalização constatado que a empresa descumpriu a obrigação tributária
acessória, ao infringir os dispositivos da legislação previdenciária supracitados, o
presente crédito foi constituído com a estrita observância das formalidades legais e
regulamentares, o que lhe confere características de procedência da autuação.
8. Quanto a afirmativa de que foi celebrado contrato de arrendamento com a empresa
Produserv Processadora de Subprodutos de Bovinos Ltda e que o quadro de pessoal
encontrado no estabelecimento pertence a esta, encontra-se totalmente desprovida de
fundamento, pois a empresa notificada em momento algum trouxe qualquer elemento
aos autos a fim de provar sua pretensão.
9. Importante ressaltar que o ato administrativo, qualquer que seja sua categoria, nasce
com a presunção relativa de legitimidade, cabendo ao contribuinte ônus da prova em
contrário, conforme determina o artigo 33, §3°, da Lei 8.212/1991, que disciplina a
técnica de arbitramento:
Art.33.
(...)
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
representação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS e o
Departamento da Receita Federal — DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
10. Já que o contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos e não
acostou quaisquer documentos que servissem de base às suas alegações, estas devem ser
afastadas de plano. Alegar sem provar é o mesmo que alegar sem efeitos. O ato
administrativo tem presunção relativa de legitimidade. Por tal motivo é que HELY
LOPES MEIRELLES pontifica:
Os atos administrativos (...) nascem com a presunção de legitimidade (...). A
presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos
administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou defeitos que os levem à
invalidação. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos
administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer
para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos (..). Outra conseqüência
da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por
vício formal, ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000592/2008-09

11. Destarte, há mandamento expresso na Lei n° 9.784/99 quanto ao ônus probatório,
conforme segue:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
12. Considerando-se o disposto no artigo acima citado, cumpre destacar que o
lançamento em epígrafe foi devidamente instruído, demonstrando-se ao contribuinte a
origem das informações que fundamentam o ato e os valores cobrados decorrentes do
lançamento de ofício.
(...)
15. Quanto à posterior apresentação de documentos, ressaltamos que com o advento da
Portaria MPAS n° 357 de 17.04.2002, que rege o contencioso administrativo fiscal no
âmbito do INSS, passou-se a facultar ao impugnante a juntada de documentos após a
impugnação e antes da decisão, devendo a mesma ser requerida à autoridade julgadora,
nos termos do artigo 6°, § 1° da referida portaria. Sendo assim, a juntada de documentos
depois de requerida fica ao alvitre da impugnante, cabendo a esta a efetivação do seu
direito, independentemente de autorização dessa autoridade julgadora.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 132
DF CARF MF
Original